Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-40.2025.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002177-40.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE LUNARDI - CPF: 807.722.009-63 (APELADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. PRODUTOR RURAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. CONVÊNIO ICMS N. 52/91. STATUS DE LEI COMPLEMENTAR. VÁCUO NORMATIVO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.093/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que anulou lançamento tributário referente à cobrança de ICMS-DIFAL na aquisição interestadual de máquinas e equipamentos por produtor rural pessoa física, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e ausência de lei complementar regulamentadora à época dos fatos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
saber se a inscrição estadual do adquirente o qualifica como contribuinte do ICMS para fins de sujeição passiva ao DIFAL;
(
ii
) saber se havia norma de estatura complementar apta a fundamentar a exigência do DIFAL para as mercadorias em questão à época do fato gerador.

III. Razões de decidir

3.
O contribuinte inscrito no cadastro estadual do ICMS qualifica-se, para todos os fins, como sujeito passivo do imposto, sujeitando-se ao recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que realiza.

4. O Convênio ICMS n. 52/91, dotado de
status
de lei complementar por força do art.
155
, §2o, XII, "g", da CF e da LC n. 24/1975, regulamentava o DIFAL para as mercadorias em questão desde 1991, afastando o alegado vácuo normativo e tornando inaplicável o Tema 1.093/STF, restrito às operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: "1.
O contribuinte inscrito no cadastro estadual do ICMS qualifica-se, para todos os fins, como sujeito passivo do imposto, sujeitando-se ao recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que realiza.
2. O Convênio ICMS n. 52/91, dotado de
status
de lei complementar por força do art.
155
, §2o, XII, 'g', da CF e da LC n. 24/1975, constitui norma suficiente para fundamentar a exigência do DIFAL nas operações com os produtos nele arrolados, afastando a alegação de vácuo normativo anterior à LC n. 190/2022."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 155, §2o, VII, "a", e XII, "g"; LC n. 24/1975, art. 1o, parágrafo único, I; Convênio ICMS n. 52/91, Cláusulas Primeira, Segunda e Quinta.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027847-48.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2026,
publ
. DJE 09.04.2026; TJMT, N.U 1006165-81.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.02.2026,
publ
. DJE 10.03.2026; STF, RE 1.287.019/DF, Tema 1.093 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 340948854) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1002177-40.2025.8.11.0040 ajuizada por
ANDRÉ LUNARDI
, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do autor para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária referente ao DIFAL/ICMS; (
ii
) declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 11218539, lavrado em 25/08/2015, ante a ausência de lei complementar federal regulamentadora do DIFAL à época dos fatos; (
iii
) converter o depósito judicial em renda em favor do autor; e (
iv
) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide tem por objeto a cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de máquinas e equipamentos destinados à construção de silo para armazenamento de grãos na propriedade rural do apelado, acobertada pela Nota Fiscal n. 1678 e envolvendo mercadorias classificadas nas
NCMs
8428.32.00, 8428.33.00 e 8419.31.00.

Como causas de pedir recursais, sustenta o apelante a regularidade do lançamento e do processo administrativo, a condição de contribuinte do ICMS do apelado e o equívoco da sentença ao declarar a nulidade do TAD por ausência de lei complementar, sem observar a modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral, que preservou os atos praticados antes de dezembro de 2021, abrangendo, portanto, o TAD lavrado em 25.8.2015.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
340948857
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
a desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id.
350314379
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 340948854) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1002177-40.2025.8.11.0040 ajuizada por
ANDRÉ LUNARDI
, julgou procedentes os pedidos para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do autor para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária referente ao DIFAL/ICMS; (
ii
) declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 11218539, lavrado em 25/08/2015, ante a ausência de lei complementar federal regulamentadora do DIFAL à época dos fatos; (
iii
) converter o depósito judicial em renda em favor do autor; e (
iv
) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A controvérsia posta diz respeito à legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com máquinas e equipamentos adquiridos por produtor rural inscrito no cadastro estadual, e à existência, ou não, de norma de estatura complementar apta a fundamentar essa exigência à época do fato gerador.

Examinados os autos, verifico que a sentença recorrida anulou o lançamento com base em dois fundamentos autônomos, a saber, a ilegitimidade passiva do apelado, por ser produtor rural pessoa física na condição de consumidor final, e a inconstitucionalidade da exigência por ausência de lei complementar regulamentadora do DIFAL em 2015.

Ambos os fundamentos, contudo, não resistem ao exame do quadro normativo aplicável ao caso, porquanto as
NCMs
8428.32.00, 8428.33.00 e 8419.31.00 estão expressamente arroladas nos Anexos I e II do Convênio ICMS n. 52/91, norma celebrada no âmbito do CONFAZ que, por força do art.
155
, §2o, XII, "g", da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 24/1975, ostenta
status
equivalente ao de lei complementar e disciplina especificamente o DIFAL para esses produtos desde 1991.

No que respeita à condição de contribuinte, a sentença concluiu que a destinação das mercadorias à construção de silo para uso próprio caracterizaria o apelado como consumidor final e, por essa razão, afastaria sua sujeição passiva ao DIFAL.

O raciocínio, contudo, não se sustenta. O próprio apelado admite, na petição inicial (Id. 340948437), ser produtor rural pessoa física inscrito no cadastro estadual de contribuintes do ICMS sob a inscrição estadual n. 13.243.882-8, tendo como principal atividade econômica a produção e comercialização de produtos agrícolas, e que as mercadorias adquiridas
destinaram-se
à construção de silo para armazenamento de grãos em sua propriedade rural, estrutura diretamente vinculada a essa atividade.

Essa inscrição o qualifica, para todos os fins, como contribuinte do imposto, sujeito às obrigações tributárias dele decorrentes, entre as quais o recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que realiza.

Fixada a legitimidade passiva, o segundo fundamento da sentença igualmente não resiste ao exame.

O Juízo
a quo
valeu-se, por analogia, do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), pelo qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte sem prévia lei complementar regulamentadora, precedente que, contudo, não alcança a hipótese dos autos, pois o Tema 1.093 examinou exclusivamente a validade do Convênio ICMS n. 93/2015, que instituiu a cobrança do DIFAL para o consumidor final não contribuinte, novidade introduzida pela EC n. 87/2015 e para a qual, de fato, inexistia qualquer norma geral anterior.

A situação dos autos é diversa: as mercadorias adquiridas pelo apelado estavam, desde 1991, disciplinadas pelo Convênio ICMS n. 52/91, norma de estatura complementar que regulamentava com precisão a base de cálculo e a carga tributária do DIFAL para os produtos de seus Anexos I e II, afastando qualquer alegação de vácuo normativo.

A Lei Complementar n. 24/1975 é expressa ao dispor, em seu art. 1o, parágrafo único, inciso I, que o regime de convênios celebrados e ratificados pelos Estados aplica-se também à redução da base de cálculo do imposto, conferindo ao Convênio ICMS n. 52/91 posição hierárquica superior à legislação estadual ordinária, compreensão que
esta
Egrégia Corte tem reiteradamente sufragado:

"
(...) O Convênio ICMS n. 52/91, por força da LC n. 24/1975, possui status de norma complementar e prevalece sobre decreto estadual, sendo ilegal a exigência de ICMS-DIFAL em patamar que desconsidere o tributo recolhido na origem e supere a carga total fixada para as operações internas.
(...)
”.

(TJMT – N.U 1027847-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026).

"
(...) O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art.
155
, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal.
(...)”.
(TJMT – N.U 1006165-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Reconhecida, portanto, a validade do lançamento quanto à sua base normativa e afastados os dois fundamentos que sustentaram a sentença anulatória, os autos devem retornar à origem para que o Juízo
a quo
aprecie os pedidos subsidiários formulados pelo apelado, relativos ao eventual excesso na base de cálculo do DIFAL e à correção da multa aplicada, questões que não foram objeto de análise na sentença recorrida, tendo o próprio Juízo
singul
ar consignado expressamente que, “
considerando que já foram reconhecidas duas razões suficientes para a anulação do lançamento tributário, torna-se desnecessária a análise dos argumentos relativos ao excesso na cobrança e à aplicação indevida de multa
”, de modo que o exame dessas questões, neste momento, por este e. Tribunal, implicaria indevida supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado e a declaração de nulidade do TAD n. 11218539, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie, nos termos em que foram formulados, os pedidos subsidiários relativos ao eventual excesso na base de cálculo do DIFAL e à correção da multa aplicada, que permaneceram sem exame na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026